Tribunal: TJDFT
Processo: 0005697-61.2013.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA SUFICIENTEMENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo dúvidas sobre se o Apelado teria cometido o crime sexual em questão – principalmente porque há pequenas inconsistências nas versões trazidas pela vítima, porque o Apelado negou a prática do crime, porque a ex-companheira e ex-cuidadora da vítima afirmou, na Delegacia, que o crime não teria ocorrido e, em Juízo, afirmou nunca ter visto o Apelado praticando conduta narrada na denúncia – inviável proceder a condenação, devendo ser mantida a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.